Tribunal: TJDFT
Processo: 0703653-66.2020.8.07.0011
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE. CURSO SUPERIOR público. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. AUSÊNCIA DE PROVAS. ART. 373, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. O advento da maioridade extingue o pátrio poder, contudo, não determina necessariamente o fim da obrigação alimentar, que passa a ser pautada na relação de parentesco, porquanto demonstrada a existência do binômio necessidade-possibilidade.
2. Haverá a manutenção dos alimentos quando o filho é maior, porém menor de 24 anos, e cursa ensino técnico ou universitário.
3. Ainda que se trate de ensino em universidade pública, é certo que há gastos outros como alimentação, transporte, livros. Demais disso, a existência de vínculo em estágio não afasta o dever de prestar alimentos, visto que, apesar de remunerado, não é suficiente, por si só, para abarcar todos os custos decorrentes de uma formação profissional adequada e que permita o ingresso no mercado de trabalho.
4. Ausente a comprovação de incapacidade financeira do alimentante em prover o sustento da prole, condição sem a qual o recurso não merece prosperar, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.
5. Recurso não provido.